Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CONDENAÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. REGISTRO DE OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME FORMAL. TEMOR EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos.
2. A confirmação, em juízo, do núcleo essencial da narrativa apresentada na fase inquisitorial, ainda que sem reprodução literal das expressões ameaçadoras, não compromete a credibilidade do relato.
3. O registro imediato da ocorrência, o requerimento de medidas protetivas e a prova testemunhal, ainda que com memória parcial dos fatos, reforçam a consistência do conjunto probatório.
4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização da ameaça.
5. A negativa do acusado, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não é suficiente para infirmar o acervo probatório produzido.
6. Recurso conhecido e desprovido.